Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de ressarcimento. Homologação de acordo. Extinção do processo. Inviabilidade da suspensão. Período superior a 6 meses. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal visando à reforma da sentença proferida em ação de ressarcimento, que homologou acordo de parcelamento de débitos e extinguiu o processo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se é possível a suspensão de processo de conhecimento, por 25 meses, em razão de acordo firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do processo na fase de conhecimento pela convenção das partes encontra fundamento no art. 313, II, do CPC, o qual prevê o prazo máximo de suspensão de 6 meses (§4o do art. 313 do CPC). Com a homologação do acordo no processo de conhecimento, forma-se um novo título executivo judicial, o processo é extinto e, em caso de descumprimento, caberá o ajuizamento de nova ação, agora com fundamento no título judicial.
4. Por sua vez, a suspensão do processo na fase executiva encontra fundamento no art. 922 do CPC, sem prazo máximo de suspensão. Esse dispositivo, no entanto, aplica-se apenas à fase de execução.
5. É incabível a suspensão do processo na fase de conhecimento para cumprimento de acordo que extrapola o período de 6 meses.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a suspensão do processo na fase de conhecimento para cumprimento de acordo que extrapola o período de 6 meses.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 313, II, § 4o, 487, III, “b” e 922. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806193, 0710801-96.2023.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.